Tribunal: TJBA
Processo: 8012020-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012020-68.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA AMARAL DA SILVA Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, LUCIANA DE QUADROS CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA APLB. COMPENSAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS EM URV. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA SOBRESTADA. TEMA 18 DO TJBA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO, QUE SE DEU EM MARÇO DE 2018. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8012020-68.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AMARAL DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA